Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-37.2018.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESMERECIDAS – PENA BEM DOSADA – REGIME INICIAL MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA – RECURSO NÃO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESMERECIDAS – PENA BEM DOSADA – REGIME INICIAL MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.